Tribunal: TJMT
Processo: 1059364-13.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059364-13.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVANILDA GOLLMANN - CPF: 644.346.309-97 (RECORRENTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (RECORRIDO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1059364-13.2019.8.11.0041
– Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
IVANILDA GOLLMANN.

RECORRIDOS:
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CULPA CARACTERIZADA – MORTE DE FILHO MAIOR E CASADO – LEGITIMIDADE DO ENTE PERTENCENTE AO NÚCLEO FAMILIAR – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A dor e o sofrimento, experimentados em decorrência da trágica perda de um filho, justificam a reparação por danos morais postulados pela genitora, pois as regras de experiência comum (art. 5.º, da Lei n.º 9.099/95) sempre demonstraram que, ainda que o filho se case, constitua família própria, o vinculo afetivo com os pais não se desintegram, ainda mais, em relação aos sentimentos gerados pela maternidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória cível promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, decorrentes de morte do filho da recorrente em virtude de acidente de trânsito envolvendo o veículo da parte recorrida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a ocorrência dos danos morais em virtude do falecimento de seu filho.

2. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida GUAXE CONSTRUTORA LTDA, apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a ocorrência dos danos morais em virtude do falecimento de seu filho.

Acolho tal pleito recursal, eis que o caso trazido a este Colegiado recursal diz respeito a pedido indenizatório por danos moais decorrente do falecimento do filho da recorrente, em virtude de acidente automobilístico causado pelo veículo de propriedade da recorrida GUAXE CONSTRUTORA LTDA, que, a seu turno, prestava serviço em favor do Estado de Mato Grosso.

Entendeu o Juízo Monocrático que o pleito indenizatório não é procedente eis que lastreado em suposta dependência econômica da recorrente em relação ao filho, quando este era casado e com filhos, pensamento jurídico que, sem qualquer embargo pessoal, ouso divergir.

Com efeito, penso que a reparação postulada pela recorrente decorre da dor, do sofrimento, experimentados em decorrência da trágica perda do filho, pois as regras de experiência comum (art. 5.º, da Lei n.º 9.099/95) sempre demonstraram que, ainda que o filho se case, constitua família própria, o vinculo afetivo com os pais não se desintegram, ainda mais, em relação aos sentimentos gerados pela maternidade. Sempre vale o brocardo “MÃE É MÃE SEMPRE”.

Em primoroso julgado do REsp 1095762/SP, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, assim se delineou as características jurídicas dos núcleos familiares para efeito de legitimidade para se postular a reparação por danos morais em razão de morte de filho casado, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE DA GENITORA PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS POR MORTE DE FILHO MAIOR E COM FAMÍLIA CONSTITUÍDA. NÚCLEO FAMILIAR INEXTINGUÍVEL FORMADO POR ASCENDENTES E SEUS FILHOS.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. Inexiste violação ao arts. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
2. A Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.076.160/AM (publicado no DJ de 21/6/2012), ressalvando expressamente eventuais particularidades de casos concretos, concluiu que a regra mais consentânea com o ordenamento jurídico pátrio é a de que a legitimidade para propositura de ação indenizatória por dano moral em razão de morte deve alinhar-se, mutatis mutandis, à ordem de vocação hereditária, com as devidas adaptações. Interpretação sistemática e teleológica dos arts. 12 e 948, inciso I, do Código Civil de 2002; art. 63 do Código de Processo Penal e art. 76 do Código Civil de 1916.

3. Consoante a ordem de vocação hereditária, os ascendentes somente têm seus direitos sucessórios reconhecidos na hipótese de inexistência de descendentes (art. 1.829 do CC), o que poderia levar à ideia de sua ilegitimidade ativa ad causam para a demanda que visa à percepção de indenização por danos morais em razão do óbito de filho com família constituída.

4. Não obstante a formação de um novo grupo familiar com o casamento e a concepção de filhos, o poderoso laço afetivo que une mãe e filho não se extingue, de modo que o que se observa é a coexistência de dois núcleos familiares, em que o filho é seu elemento interseccional, sendo correto afirmar que os ascendentes e sua prole integram um núcleo familiar inextinguível para fins de demanda indenizatória por morte. Assim, tem-se um núcleo familiar em sentido estrito, constituído pela família imediata formada com a contração do matrimônio, e um núcleo familiar em sentido amplo, de que fazem parte os ascendentes e seu filho, o qual desponta como elemento comum e agregador dessas células familiares.

5. Nessa linha de intelecção, os ascendentes têm legitimidade para a demanda indenizatória por morte da sua prole ainda quando esta já tenha constituído o seu grupo familiar imediato, o que deve ser balizado apenas pelo valor global da indenização devida, ou seja, pela limitação quantitativa da indenização.

6. No caso concreto, constata-se que o falecido era casado e deixou descendentes que receberam extrajudicialmente, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual, diga-se de passagem, mostra-se deveras inferior ao que normalmente é concedido em Juízo, apontando para a existência de um valor residual apto a compensar a recorrente pelos danos morais sofridos com o falecimento de seu filho.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1095762/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 11/03/2013)

Desse modo, o fato dos familiares do falecido filho da recorrente ter celebrado acordo judicial acerca das indenizações postuladas em seu nome, não retira da mãe o direito de ser compensada pela perda de seu ente querido. Tal acordo judicial tem relevância, unicamente, para fins de mensuração da verba indenizatória aqui postulada.

E nesse sentido, considerando que, ordinariamente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem por razoável o valor de até 500 salários mínimos, a titulo de indenização por morte, e verificando que o acordo judicial entabulado com os familiares do falecido filho da recorrente foi de R$ 250.000,00, tenho que o pleito de recebimento da quantia de R$ 60.000,00, em favor da recorrente, é razoável e inferior ao limite estabelecido pela Corte Superior (STJ).

2.
Do valor indenizatório, a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente e, por isso, entendo razoável a estipulação do valor de em
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
a fim de recompor os prejuízos morais da parte recorrente, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando as partes recorridas ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em favor da parte recorrente, com IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F), ambos a partir do arbitramento.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023